Tribunal: TJMT
Processo: 1009117-72.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009117-72.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal fundada em multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, tendo como devedora empresa já extinta e sucedida pelo embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada foi omissa ao deixar de se manifestar sobre a ausência de nova notificação ou de refazimento do lançamento fiscal direcionado ao sucessor da empresa extinta.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam vício relevante na decisão monocrática.

4. A decisão enfrentou de forma clara a questão da legitimidade passiva do Banco Bradesco, reconhecendo-o como sucessor universal do HSBC Bank Brasil S.A., nos termos do art. 132 do CTN, sendo desnecessária nova notificação ou lançamento.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de incorporação empresarial, a dívida da sucedida é exigível da incorporadora, independentemente de nova constituição do crédito tributário.

6. O acórdão embargado abordou, de forma suficiente, todos os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal indicado pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A sucessão empresarial por incorporação acarreta a transferência da responsabilidade tributária à incorporadora, dispensando nova constituição do crédito ou notificação, sendo válida a CDA emitida em nome da sucedida, desde que respeitado o prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 2o, §5o; CPC, art. 1.022; CTN, art. 132; CF, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1744452/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 5.6.2023; STJ, AREsp 1.253.935/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 9.4.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal referente à multa aplicada pelo PROCON/MT.

O embargante sustenta que a decisão monocrática foi omissa por não ter manifestado expressamente sobre a validade da Certidão de Dívida Ativa emitida em nome de pessoa jurídica já extinta há mais de dois anos à época do ajuizamento da execução fiscal, sem que tenha havido novo lançamento ou notificação válida ao sucessor universal, no caso, o próprio Banco Bradesco.

Afirma que foi reconhecida a sucessão empresarial, todavia, não enfrenta a tese jurídica relativa à ausência de notificação válida, o que comprometeria o devido processo legal e a validade do título executivo, à luz do art. 2o, §5o, da Lei 6.830/80, art. 1.116 do Código Civil e art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Requer, assim, a manifestação expressa sobre a referida tese jurídica, com vistas ao prequestionamento, para eventual interposição de recurso especial.

Nas contrarrazões, o Estado embargado requer a rejeição dos embargos (Id. 285425370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventuais omissões, bem como a sanar contradições, obscuridades ou erros materiais em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O embargante opõe embargos de declaração contra decisão que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

No caso em análise, não vislumbro a existência de qualquer vício na decisão embargada que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários à resolução da controvérsia no que tange a legitimidade passiva do embargante na qualidade de sucessor empresarial.

Com efeito, a suposta omissão sobre a ausência de notificação válida do sucessor, o acórdão monocrático expressamente reconheceu a legitimidade do Banco Bradesco para figurar no polo passivo da execução, uma vez que se trata de sucessor universal do HSBC Bank Brasil S.A., incorporado voluntariamente.

Nesse contexto, a ausência de nova notificação ou de refazimento do lançamento não configura vício apto a invalidar a Certidão de Dívida Ativa, uma vez que a sucessão empresarial, nos termos do art. 132 do Código Tributário Nacional, acarreta a transmissão da responsabilidade tributária independentemente da realização de novo procedimento formal de intimação.

A jurisprudência do STJ já se consolidou no sentido de que, em havendo sucessão empresarial por incorporação, a legitimidade do sucessor decorre automaticamente, sendo desnecessária nova constituição do crédito tributário ou notificação do sucessor.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO PARA COM A SOCIEDADE INCORPORADORA. POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem, ao entender pela possibilidade de prosseguimento da execução fiscal para com a sociedade empresária incorporadora, mostra-se afinado ao posicionamento do STJ no sentido de que a incorporadora assume todo o passivo da empresa incorporada, respondendo em nome próprio pela dívida da sucedida. Logo, "o incorporador assume as demandas judiciais que versem sobre direitos e obrigações da incorporada na condição de seu sucessor processual e não como parte nova na causa . Disso decorre que, enquanto não prescrita a dívida em relação ao devedor original, ela poderá ser exigida de seu sucessor, não havendo falar em novo prazo prescricional para inclui-lo no pólo passivo da execução" ( AREsp n. 1.253.935/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 23/4/2019) . 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1744452 PR 2020/0207533-9, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

O embargante busca, na realidade, rediscutir matéria já apreciada sob o manto de prequestionamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

O fato de a decisão não ter feito referência expressa ao art. 1.116 do Código Civil ou utilizado exatamente os mesmos termos empregados pelo embargante não configura omissão, tendo em vista que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes à solução da controvérsia, como ocorreu no caso.

A decisão proferida já abordou a regularidade formal da CDA, a legitimidade do sujeito passivo e a legalidade da multa imposta, bastando para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025